Tribunal: TJBA
Processo: 8068717-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068717-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUCIMA MOURA DA ROCHA FOEGER

Advogado(s)
:
SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste anual por sinistralidade. Tutela de urgência deferida para aplicação dos índices da ANS destinados a planos individuais. Ausência de critérios objetivos para o aumento de 35%. Abusividade configurada. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde coletivo o recálculo das mensalidades com aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais, a partir de junho de 2025, com a emissão de novos boletos e a manutenção integral da cobertura contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A controvérsia gira em torno da legalidade do reajuste de 35% aplicado ao contrato coletivo por adesão, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das normas da ANS.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o reajuste de 35% aplicado ao plano coletivo por adesão, sem critérios objetivos demonstrados pela operadora, pode ser afastado judicialmente por violação aos princípios do CDC, especialmente à luz da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação de cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3.Ainda que os planos coletivos não estejam sujeitos à autorização prévia da ANS para reajustes, as operadoras estão obrigadas a demonstrar critérios objetivos para a majoração, especialmente quando esta atinge patamar excessivo, como no caso concreto (35%).

4.O reajuste por sinistralidade, embora previsto para contratos coletivos, deve ser baseado em dados concretos e transparentes, aptos a demonstrar o desequilíbrio financeiro-atuarial do contrato, sob pena de abusividade.

5.No caso concreto, a operadora não apresentou elementos técnicos suficientes que justificassem o índice aplicado, tampouco comprovou a efetiva necessidade de recomposição do equilíbrio contratual.

6.A jurisprudência nacional tem reconhecido como abusivos os reajustes por sinistralidade ou técnicos em contratos coletivos, quando desprovidos de base atuarial clara e previsível, impondo-se a limitação do aumento aos percentuais fixados para planos individuais, por analogia.

7.A cláusula contratual que prevê aumento excessivo sem transparência e critério fere os princípios da boa-fé e da equidade, violando o art. 422 do Código Civil e o art. 51, IV, §1º, II e III do Código de Defesa do Consumidor.

8.A tutela de urgência se mostra adequada à preservação da saúde e da continuidade da cobertura assistencial, valores prioritários nas relações de consumo em saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8068717-39.2025.8.05.0000 em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravada
LUCIMA MOURA DA ROCHA FOEGER.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.